Tribunal: TJMT
Processo: 1004238-44.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004238-44.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS - CPF: 523.139.641-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA
–
PROFESSOR MUNICIPAL- HORAS EXTRAS –
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO
–
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA
– LEI FEDERAL Nº
11.738
/08 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE A AUTORA RECORRENTE TER AJUIZADO 04 (QUATRO) AÇÕES CONEXAS -
MESMA FINALIDADE - COBRANÇA DE VERBAS INDENIZATÓRIAS -
POSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NÃO OBSERVADA PELO ADVOGADO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PROCESSO APTO A JULGAMENTO -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os professores possuem o direito a ter o período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído em sua carga horária, pelo que o trabalho executado nessas condições é extraordinário e assim deve ser remunerado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Marlene Cristina de Vasconcelos

Ação:

de Cobrança.

Sentença
(Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres- MT Id.
181019153
): j
ulgou extinto

o processo sem o exame do mérito, em razão
da autora recorrente ter ajuizado 04 (quatro) ações conexas, todas com a mesma finalidade, qual seja a cobrança de verbas indenizatórias.

Recurso Cível Inominado
(Id.

181019155

)
:

a recorrente requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito e julgamento dos pedidos iniciais. Defende a não obrigatoriedade da cumulação de pedidos conexos, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões
(Id.

181019167
):

o ente recorrido

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Marlene Cristina de Vasconcelos
em face do
Município de Cáceres – MT.
, na qual objetiva o pagamento de horas extras derivadas de atividade extraclasse.

O conjunto probatório revela que a recorrente é professora contratada pelo Município de Cáceres-MT., desde 2018, com jornada de trabalho de 20 (vinte horas) semanais.

A recorrente aduz ter direito
a hora extra correspondente ao 1/3 (um terço) de atividade extraclasse estabelecido no
artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual dispõe do piso salarial do professor.

A questão em apreço cinge-se à viabilidade da recorrente, professora contratada temporariamente, receber como horas extraordinárias a reserva de 1/3 (um terço) da carga horária para a realização de atividades extraclasse.

Com efeito, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regula o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabelece as seguintes disposições:

“Artigo 2º - O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º - O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º - Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º - Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º -
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos
.

§ 5º - As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.”

Assim, depreende-se que a Lei Federal estabelece um limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o exercício das atividades de interação com os alunos, sendo que 1/3 (um terço) da carga horária é destinado especificamente para a realização das chamadas horas-atividade ou atividades extraclasse.

Cabe ressaltar que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, inciso III, está em consonância com o estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, ao garantir aos profissionais da educação, tanto no âmbito estadual quanto municipal, uma jornada de trabalho na qual 2/3 (dois terços) são destinados ao desempenho das atividades em sala de aula, enquanto o restante é reservado para compromissos extraclasse, in verbis:

“Artigo 237 O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica,
garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de

trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extra-classe na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios84
(EC 12/98);”

Por conseguinte, o município recorrido também reconhece a diferenciação entre o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, pesquisas, planejamento, entre outras atividades, em sua Lei Complementar nº 47 de 29 de setembro de 2003, in verbis:

“Artigo 28 da Lei Complementar 47/03: “O profissional da educação municipal desempenhará suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos nos seguintes regimes de trabalho: §
1º o regime de trabalho do profissional da educação, em efetivo exercício da docência, inclui uma parte de horas-aulas efetivamente em sala de aula e uma parte de horas-atividades
. § 2º 25% (vinte e cinco por cento) dos regimes de trabalho, ou o percentual praticado, a que se refere o caput deste artigo, correspondem a horas-atividades e são destinadas á preparação e estudos, pesquisas, planejamento, atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, avaliação das atividades pedagógicas, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade, de acordo com o projeto pedagógico de cada escola”.

Registra-se que
é aplicável o piso nacional aos contratos temporários, conforme inteligência do
artigo

2º
,
§1º
, da Lei nº
11.738
/2008, já que o legislador não fez distinção entre o profissional efetivo admitido mediante concurso ou admitido em caráter temporário. Assim, assegurou ao profissional do magistério público, indistintamente da forma de ingresso no serviço público, uma remuneração compatível com sua função.

Constata-se do caderno processual (Id
181018295
e seguintes) que a jornada semanal exercida pela recorrente é extrapolada.

Em contraponto, constata-se dos autos que o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público não é cumprido pelo ente municipal recorrido, tendo em vista que não restou comprovada a observância do limite máximo de 2/3 de carga horária para desempenho das atividades com o educando.

Ademais, o recorrido não apresentou impugnação específica aos valores pleiteados pela recorrente, conforme determina o
art
igo
341
do
Código de Processo Civil, nem
comprovou a implementação da carga horaria estabelecida
no
artigo
2º
,
§ 1o
e art.
3o
, dispostos na Lei no
11.738
/2008, bem como os pagamento desses valores.

Por fim, entende-se que os professores possuem o direito a ter o período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído em sua carga horária. Diante desta realidade, o trabalho executado nessas condições é extraordinário e assim deve ser remunerado, se ultrapassado a jornada horas-aula contratada.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA
– LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no11.738/2008.
O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira
, mas, também, quanto à remuneração.(TJ-MT - APL: 00021631720138110033 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2016).”

Por essas razões
, considerando a prova de que disponho, conheço do
recurso e
o PROVEJO
para
CONDENAR

o
Município de Cáceres – MT.
ao pagamento de 1/3 da jornada como atividade extraclasse, com pagamento adicional de 50% (cinquenta por cento) a mais do valor da hora normal (horas extras), no período correspondente de 2018 a 2023,

de acordo com os períodos aquisitivos imprescritos descritos na inicial e comprovadas pelas respectivas fichas financeiras
, cujo montante deverá
ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E,

desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas
, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ),

respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado especial cível de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023